Tribunal: STJ
Processo: 0085487-70.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079244 - SP(2026/0085487-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL FELIPE DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR
HABEAS CORPUS
DECORRENTE DE DILIGÊNCIAS POR ROUBO. SERENDIPIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
impetrado em favor de acusado preso
habeas corpus
em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta
prática do crime previsto no
, c.c. o
III, da
art. 33, caput
art. 40,
.
Lei n. 11.343/2006
2. No presente agravo regimental, a Defesa reitera pedido de (i)
reconhecimento da ilicitude das provas derivadas da busca veicular, com
trancamento da ação penal ou relaxamento da prisão, e (ii) revogação da
prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem do agravante e a
subsequente busca veicular, realizadas no contexto de diligências
investigativas relativas a crime de roubo, configuram revista exploratória sem
fundada suspeita, a justificar o reconhecimento da ilicitude da apreensão de
grande quantidade de cocaína, com consequente trancamento da ação penal
ou relaxamento da prisão; e (ii) saber se estão presentes, de forma concreta,
os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a
manutenção da prisão preventiva, ou se seriam suficientes medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína no interior do veículo,
em contexto de diligência voltada à apuração de outro delito, se enquadra na
teoria da serendipidade, sendo válidas as provas fortuitamente encontradas
em atuação policial regular, o que afasta, em juízo preliminar, a alegação de
ilicitude probatória e impede o trancamento da ação penal ou o relaxamento
do flagrante pela via estreita do
.
habeas corpus
5. A via do
não comporta exame aprofundado do conjunto
habeas corpus
fático-probatório para reconstituir a dinâmica da abordagem e da busca
veicular, sendo prematuro, na fase em que se encontra a ação penal, declarar
Documento eletrônico VDA56339169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7509561a-4313-4bc7-979e-9bddedc65324

a nulidade das provas colhidas, questão que poderá ser analisada com maior
amplitude na instrução criminal e na sentença.
6. A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta,
lastreada em elementos objetivos: (i) apreensão de grande quantidade de
cocaína, em contexto de tráfico de drogas; (ii) condenação recente do
agravante, em 2024, por tráfico de drogas, com pena substituída por restritiva
de direitos; e (iii) indícios de que o acusado teria auxiliado terceiros na
prática de roubo, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e
justifica a custódia para garantia da ordem pública (arts. 312 e 313 do CPP).
7. Diante da gravidade concreta dos fatos e da demonstração do periculum
, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes
libertatis
para acautelar a ordem pública, não se verificando constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus e preservada a prisão preventiva do agravante.
CPP, arts. 244, 282, § 6o, 302, 310, II, 312,
Dispositivos relevantes citados:
313, 315 e 319;
, arts. 33,
, e 40, III.
Lei n. 11.343/2006
caput
STJ, AgRg no
, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 3.070.464/GO
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025; STJ,
AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
218.175/SP,
Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN
1.025.290/SP,
01.10.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti
217.242/MG,
Cruz, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 15.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7509561a-4313-4bc7-979e-9bddedc65324

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079244 - SP(2026/0085487-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL FELIPE DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR
HABEAS CORPUS
DECORRENTE DE DILIGÊNCIAS POR ROUBO. SERENDIPIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
impetrado em favor de acusado preso
habeas corpus
em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta
prática do crime previsto no
, c.c. o
III, da
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
2. No presente agravo regimental, a Defesa reitera pedido de (i)
reconhecimento da ilicitude das provas derivadas da busca veicular, com
trancamento da ação penal ou relaxamento da prisão, e (ii) revogação da
prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem do agravante e a
subsequente busca veicular, realizadas no contexto de diligências
investigativas relativas a crime de roubo, configuram revista exploratória sem
fundada suspeita, a justificar o reconhecimento da ilicitude da apreensão de
grande quantidade de cocaína, com consequente trancamento da ação penal
ou relaxamento da prisão; e (ii) saber se estão presentes, de forma concreta,
os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a
manutenção da prisão preventiva, ou se seriam suficientes medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína no interior do veículo,
em contexto de diligência voltada à apuração de outro delito, se enquadra na
teoria da serendipidade, sendo válidas as provas fortuitamente encontradas
em atuação policial regular, o que afasta, em juízo preliminar, a alegação de
ilicitude probatória e impede o trancamento da ação penal ou o relaxamento
do flagrante pela via estreita do
.
habeas corpus
5. A via do
não comporta exame aprofundado do conjunto
habeas corpus
fático-probatório para reconstituir a dinâmica da abordagem e da busca
veicular, sendo prematuro, na fase em que se encontra a ação penal, declarar
Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

a nulidade das provas colhidas, questão que poderá ser analisada com maior
amplitude na instrução criminal e na sentença.
6. A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta,
lastreada em elementos objetivos: (i) apreensão de grande quantidade de
cocaína, em contexto de tráfico de drogas; (ii) condenação recente do
agravante, em 2024, por tráfico de drogas, com pena substituída por restritiva
de direitos; e (iii) indícios de que o acusado teria auxiliado terceiros na
prática de roubo, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e
justifica a custódia para garantia da ordem pública (arts. 312 e 313 do CPP).
7. Diante da gravidade concreta dos fatos e da demonstração do periculum
, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes
libertatis
para acautelar a ordem pública, não se verificando constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus e preservada a prisão preventiva do agravante.
CPP, arts. 244, 282, § 6o, 302, 310, II, 312,
Dispositivos relevantes citados:
313, 315 e 319;
arts. 33,
, e 40, III.
Lei n. 11.343/2006,
caput
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 3.070.464/GO,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025; STJ,
AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
218.175/SP,
Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN
1.025.290/SP,
01.10.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti
217.242/MG,
Cruz, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 15.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL FELIPE DA ROCHA
contra a decisão monocrática de fls. 34-41, na qual indeferi liminarmente o habeas corpus
.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 03/01/2026,
prisão esta convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
, c.c. o
III, da
tendo em vista a apreensão de 441,8g de
caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
cocaína.
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem (fls. 13-18).
Nas razões da impetração, a Defesa sustentou a ilegalidade do flagrante por
ausência de fundada suspeita para a abordagem e a busca veicular. Alegou que a atuação
policial decorreu apenas da localização de documento de identidade do paciente em
imóvel onde se achou motocicleta utilizada em roubo, sem perseguição, sem atitude
suspeita e sem objetos relacionados ao crime, não se enquadrando o caso nas hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 302
Argumentou que a busca se amolda a “revista exploratória”, pautada em
subjetivismo policial. Defendeu, em consequência, o reconhecimento da ilicitude das
provas e o trancamento da ação penal, ou o relaxamento da prisão.
Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

Ressaltou, em tópico autônomo, o não preenchimento dos requisitos do
do Código de Processo Penal e a inidoneidade da fundamentação do decreto
art. 312
constritivo. Afirmou que o delito não envolve violência ou grave ameaça, que a
reincidência, por si, não evidencia
, e que são suficientes medidas
periculum libertatis
cautelares diversas da prisão.
Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do
paciente. Também pugnou pelo reconhecimento da ilicitude das provas da busca veicular
com o trancamento da ação penal, ou, ainda, pela substituição da preventiva por medidas
cautelares diversas.
Na decisão de fls. 34-41, indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do
.
habeas corpus
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
Foram apresentados memoriais às fls. 55-62.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante teria sido abordado enquanto conduzia um VW/Gol,
circunstâncias em que os policiais, em diligências sobre roubo e após localizar
documento em seu nome na residência onde estava a motocicleta rastreada, realizam
busca veicular e apreendem 441,8g de cocaína sob o banco do motorista. Segundo os
relatos, ele e o corréu teriam confessado a aquisição da droga para comercialização
conjunta, ao passo que a Defesa sustenta ausência de fundada suspeita, inexistência das
hipóteses do
do CPP
art. 302
, e pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas e a
revogação da preventiva com aplicação de cautelares. O elemento probatório central é a
apreensão do entorpecente no interior do veículo e a confissão, enquanto se registra
condenação anterior por tráfico em 2024. A decisão de primeiro grau homologa o
flagrante e converte em preventiva com base no
do CPP, e o acórdão do TJSP
art. 312
denega o
por reputar legítima a abordagem e necessária a custódia para
habeas corpus
garantia da ordem pública, ao passo que a decisão ora recorrida indefere liminarmente a
impetração, o que ensejou a interposição deste agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
Quanto à alegação de nulidade da busca pessoal e veicular, a Corte local
ressaltou o seguinte (fls. 16-17; sem grifos no original):
Consta dos autos que, com o objetivo de averiguar eventual envolvimento do
paciente na prática do crime de roubo, a equipe policial procedeu à sua
abordagem. Na ocasião, ele conduzia o veículo
tendo como
VW/Gol,
passageiro o denunciado Wilkedson, seu primo. Durante a busca veicular,
Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

foi localizada, sob o banco do motorista, metade de um "tijolo" de cocaína,
com massa líquida de 441,8 gramas.
Não há que se falar, portanto, em ilegalidade na colheita das provas,
tampouco em ausência de justa causa para a abordagem policial. Os
policiais militares relataram que a intervenção decorreu de diligências
investigativas relativas a um crime de roubo, uma vez que, no local onde foi
encontrada a motocicleta utilizada na prática delitiva, também foi
apreendido documento em nome de Gabriel, circunstância essa que
legitimou a abordagem.
Verifica-se, assim, que a ação policial foi motivada por informação prévia e
concreta, afastando qualquer alegação de arbitrariedade.
Ademais, sob outro enfoque, observa-se que o réu mantinha consigo a
substância entorpecente apreendida, o que caracteriza situação de
flagrância, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja
consumação se protrai no tempo por vontade exclusiva do agente.
Nessa hipótese, o estado de flagrância autoriza a intervenção policial, não
havendo, por conseguinte, que se falar em ilicitude da abordagem ou das
provas produzidas.

De acordo com o
do Código de Processo Penal, a busca pessoal
art. 244
poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em
flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
Nesse contexto, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para
fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de
mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no
RHC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
180.748/SP,
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, se um agente
do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas
pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício
(RHC n.
julgado em
(AgRg no HC n.
da segurança pública
229.514/PE,
28/8/2023)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
854.674/AL,
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
No caso em exame,
que as buscas pessoal e veicular decorreram,
reafirmo
aparentemente, de informação prévia e concreta oriunda de diligências investigativas
relativas a roubo cometido no dia anterior. Os policiais encontraram a moto envolvida no
roubo dentro da residência do acusado, onde também localizaram documento em nome
de Gabriel e confirmaram que ele seria proprietário de um veículo Gol. Durante
patrulhamento, os agentes públicos localizaram o automóvel, que estava sendo
conduzido pelo agravante. No interior do veículo foram encontrados 441,8g de cocaína.
Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

Com efeito, esta Corte Superior admite a aplicação da teoria da serendipidade
para validar provas encontradas casualmente por policiais em diligências legítimas
motivadas por outros delitos (AgRg no
relator Ministro Ribeiro

AREsp n. 3.070.464/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
24/12/2025)
Assim, ao menos neste momento processual, dentro dos limites de cognição
permitidos nesta etapa, não se vislumbra ilegalidade manifesta que justifique o
reconhecimento da nulidade das provas colhidas, sem prejuízo de uma análise mais
aprofundada da dinâmica fática durante a fase instrutória e na prolação da sentença.
que a controvérsia acerca da legalidade da apreensão poderá ser
Reitero
devidamente examinada no curso da ação penal. A via do
e do seu
habeas corpus -
respectivo recurso ordinário -, dada sua natureza de cognição limitada, não se presta ao
exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer
juízo definitivo sobre a validade das provas antes da conclusão da instrução criminal no
processo principal.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
.
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA.
PREMATURIDADE.
1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige
comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa
de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de
autoria ou de materialidade, o que não se verifica nos presentes autos.
2. "Cabe registrar, ainda, o risco do trancamento em fase prematura da
ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério
Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova
foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento
constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a
jurisprudência deste Tribunal, providência que restaria obstada se adotado
indiscriminadamente esse proceder" (AgRg no HC n.
relator
884.409/TO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
23/5/2024)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
218.175/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
sem
24/9/2025,
29/9/2025;
grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
NA BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS
ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA LEGALIDADE DA
DILIGÊNCIA POLICIAL. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O
Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
PROVIDÊNCIA
INVIÁVEL
NA
VIA
ELEITA.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. O encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial,
é medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma
inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a
atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa
extintiva da punibilidade.
3. Por outro lado, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
apreciando o Tema n. 280 da repercussão
603.616/RO,
geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados". Dessa forma, o ingresso regular em domicílio
alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito em questão.
3. Na hipótese, pelo contexto delineado pela Corte local - e que não pode ser
revisto na via eleita -, não há falar, a princípio, em ilegalidade da diligência
policial na residência do acusado, ante a presença de fundadas razões que
fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a
presença de drogas, de modo que o exame acerca da ilegalidade na ação
policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via
eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido
pela autoridade judiciária, cuja denúncia fora recentemente recebida, com
atividade instrutória designada para data próxima, inexistindo flagrante
ilegalidade a ser sanada neste writ.
4. Nesse contexto, "O momento processual da ação penal não autoriza o
reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via
estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas
produzidas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
920.297/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
5/9/2024)
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.023.758/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

De outra parte, registro que a prisão preventiva, no ordenamento jurídico
brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está
condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em
situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens
jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do decreto prisional (fls. 21-22; grifos diversos do original):
Consta dos autos que policiais militares apresentaram presos Gabriel Felipe
da Rocha e Wilkedson de Castro Silvestre Angelino pela prática do crime de
tráfico de drogas, em contexto de diligências relacionadas a roubo de
residência ocorrido em Barretos. A equipe recebeu informações de que a
motocicleta utilizada no roubo, equipada com rastreador, estaria em
endereço no bairro América. No local, visualizaram o referido veículo com
placas FJB-9D72 e, ao adentrarem a residência, encontraram três capacetes
semelhantes aos usados na fuga, além de documentos em nome de Gabriel,
proprietário da casa e de um veículo VW/GOL. Em patrulhamento, os
policiais abordaram o
conduzido por Gabriel, tendo Wilkedson
VW/GOL
como passageiro. Na busca pessoal, foram localizados com os autuados
apenas celulares, mas na busca veicular encontraram sob o banco do
motorista meio tijolo de cocaína, pesando 473g. Indagados, ambos
confessaram que haviam adquirido a droga para comercialização conjunta
e divisão dos lucros. Sobre o roubo, Gabriel declarou que permitiu que
amigos de Ribeirão Preto utilizassem sua residência para planejar o crime
, enquanto Wilkedson afirmou ter apresentado Gabriel a
e esconder o veículo
esses indivíduos, alegando não ter participado diretamente do roubo. VII.
Por outro lado, verifico que os custodiados foram condenados pela prática
do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da
.
Lei n. 11.343/2006)
Consta na folha de antecedentes (f. 48-50) que WILKEDSON foi condenado
nos autos n. 1500278-88.2021.8.26.0066, com trânsito em julgado em
possuindo ainda histórico de cumprimento de pena em regime
18/05/2022,
fechado, inclusive com regressão cautelar por falta grave, evasão em 2024 e
posterior recaptura. Em relação a GABRIEL, consta na folha de
antecedentes (f. 56-57) condenação recente em 2024 por tráfico nos autos
Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

n. 1501815-51.2023.8.26.0066, cujo trânsito em julgado para a defesa se
deu em
com pena substituída por restritiva de direitos
07/06/2024,
. VIII.
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária)
Esta
suposta renovação delitiva é elemento concreto que indica substancial
,
receio de que, soltos, os custodiados possam vir a praticar novos crimes
uma vez que mesmo uma primeira condenação foi insuficiente para inibir a
reiterada violação da norma penal. Ademais, há indícios de que Gabriel
tenha auxiliado terceiros na prática de roubo, ao permitir a guarda da
motocicleta e dos capacetes utilizados na empreitada criminosa em sua
residência, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração
Todos estes elementos obrigam à tomada da medida extrema.
delitiva.
Considerando que as circunstâncias exigem e obrigam à medida cautelar
extrema da prisão preventiva, é consequência lógica, contrario sensu, que as
medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para a garantia
da ordem pública.
[...]
Ante o exposto, com base nos artigos 282, § 6o, e
II, do CPP,
art. 310,
CONVERTO a prisão em flagrante e, por consequência, DECRETO a
e
PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL FELIPE DA ROCHA
WILKEDSON DE CASTRO SILVESTRE ANGELINO.

O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que a segregação cautelar
mostra-se necessária, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa
(fl. 17).
prova criminal
Saliento mais uma vez que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco
, já que o agravante possui condenação anterior pelo
concreto de reiteração delitiva
cometimento do crime de tráfico de drogas e há indícios de que tenha auxiliado terceiros
na prática de roubo, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.
A esse respeito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
NATUREZA,
QUANTIDADE
E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS TÍPICOS DO
COMÉRCIO ILÍCITO. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR
ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas,
associada a apetrechos típicos do tráfico e a quantia em dinheiro, evidencia
a prática organizada e habitual do comércio ilícito.
Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

3. O histórico do acusado, com condenação por ato infracional análogo ao
tráfico de drogas, reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a
segregação cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão
preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade.
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para
salvaguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.025.290/SP,
julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Embora inquéritos policiais e processos penais em andamento não
possam servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n. 444 desta
Corte, devem ser ponderados para aferir a existência de periculum
libertatis, como possíveis indicadores de contumácia delitiva.
3. No caso concreto, o réu foi detido em 23 de abril de 2025, sob a
imputação da infração prevista no

o
VI, ambos da
art. 33, c/c
art. 40,
havendo sido apreendidos 214 pinos de cocaína com
Lei n. 11.343/2006,
peso de 297,50g e 42 buchas de maconha pesando 222g, além de três
radiocomunicadores. As instâncias ordinárias indicaram a gravidade
concreta do crime, diante da quantidade, da variedade e da nocividade dos
entorpecentes apreendidos, além da participação em esquema de tráfico de
drogas altamente organizado e estruturado no Aglomerado Cabana Pai
Tomás, dominado por facção criminosa (TCP), com divisão de tarefas, uso
de radiocomunicadores e atuação em turnos.
4. As instâncias ordinárias apontaram o risco concreto de reiteração
delitiva, pois o recorrente ostenta anotações pretéritas, por infrações
cometidas em sua adolescência, sem que se olvide da prisão a que foi
submetido em
ocasião em que foi preso por associação para o
22/10/2021,
tráfico, além de registrar em sua CAI a imposição de medidas
socioeducativas definitivas pelas práticas anteriores de atos infracionais
análogos aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido.
5. Em razão das circunstâncias referidas, as medidas cautelares alternativas
à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de
Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

novas infrações penais, tendo em vista a adequada fundamentação do
decisum a quo que evidencia a real possibilidade de reiteração das condutas
delitivas.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
217.242/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
10/9/2025,
15/9/2025;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:20
Código de Controle do Documento: 1c5b7dcd-ad9b-49b4-99d3-ff7eba312d2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.079.244 / SP
Número Registro: 2026/0085487-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000338320268260557 20012529620268260000 20014042026
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL FELIPE DA ROCHA (PRESO)
CORRÉU
: WILKEDSON DE CASTRO SILVESTRE ANGELINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL FELIPE DA ROCHA (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: 4fcd9612-df10-4172-8344-7f33a2bff2d2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: 4fcd9612-df10-4172-8344-7f33a2bff2d2